Tribunal: TJBA
Processo: 8000352-78.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000352-78.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: JOVANIA ALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. INCOMPATIBILIDADE DOS PERCENTUAIS PREVISTOS EM LEIS MUNICIPAIS COM A LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DE MULTA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, apenas para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais. O acórdão embargado reconheceu o direito do recorrido à complementação da gratificação de atividade extraclasse até o percentual mínimo de 1/3 da jornada, conforme previsão do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, afastando os percentuais inferiores previstos nas Leis Municipais nº 217/2009 (20%) e nº 302/2013 (15%). O embargante alegou omissão, contradição e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, além de requerer pronunciamento específico sobre o item “III-E” da apelação e a compatibilidade das normas municipais com a legislação federal. O embargado, por sua vez, requereu a aplicação de multa por embargos protelatórios e a condenação do ente público por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) verificar se a ausência de menção expressa ao item “III-E” configura omissão relevante; (iii) estabelecer se é necessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte; (iv) determinar se estão presentes os requisitos para imposição de multa por embargos protelatórios e condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a compatibilidade entre os percentuais de gratificação de atividade extraclasse previstos nas Leis Municipais nº 217/2009 e nº 302/2013, e o patamar mínimo de 1/3 da jornada previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, concluindo pela insuficiência da legislação local, com base em jurisprudência consolidada e no julgamento da ADI nº 4167 pelo STF.

4. Não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que a matéria controvertida foi enfrentada de forma expressa e, no que tange ao item “III-E” da apelação, a decisão abordou de forma implícita o conteúdo argumentativo nele contido, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento pormenorizado de cada item do recurso.

5. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente que exponha de forma clara as razões do convencimento. A ausência de menção nominal a dispositivos legais ou a todos os itens da apelação não configura omissão.

6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão. Além disso, conforme art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de viabilização de recurso especial ou extraordinário.

7. A rejeição dos embargos, por si só, não configura abuso do direito de recorrer. Ausentes os requisitos do art. 80 do CPC e não evidenciado o intuito protelatório, é incabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração em Apelação nº
8000352-78.2016.8.05.0183
,
que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e como Embargado
JOVANIA ALVES DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente